Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. IRREGULARIDADE DE LANÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de exigir contas, declarando irregulares os lançamentos realizados em conta-corrente e condenando o réu ao pagamento do saldo devedor apurado em perícia, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou precedente vinculante do STJ (Tema 908) ao permitir revisão contratual na segunda fase da ação; e (ii) estabelecer se os juros moratórios devem observar a forma simples ou capitalizada, bem como o índice aplicável após a Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise teses defensivas, suscitada pelo Apelante. De acordo com a interpretação do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, deflui-se que o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos e teses expendidos pelas partes, mas somente aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgamento.
4. A ação de exigir contas é adequada para compelir instituição financeira a apresentar contas mercantis completas, com documentação comprobatória, conforme Súmula 259/STJ.
5. A perícia constatou ausência de documentos idôneos para justificar diversos lançamentos, confirmando a irregularidade das contas e o saldo devedor em favor do autor.
6. A sentença não afronta o Tema 908/STJ, pois não houve revisão contratual, mas apuração da legitimidade dos débitos diante da falta de transparência.
7. A determinação de juros de mora sobre valor que já os contempla implica capitalização indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Com a Lei no 14.905/2024, os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), aplicando-se imediatamente aos processos em curso, conforme entendimento do STJ.
9. Mantida a correção monetária pelo INPC até a vacância da lei nova, incidindo IPCA após 30/08/2024.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 552; CC, arts. 389, parágrafo único; 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497.831/PR (Tema 908); STJ, AgInt no REsp 1.494.054/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21/06/2021; STJ, REsp 1.111.118/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2010.